Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇão. ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais. empréstimos consignados. seguro prestamista. cancelamento. parcelas vincendas. vencimento antecipado. danos morais. ocorrência. quantum compensatório. razoabilidade e proporcionalidade.
1. A Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, a qual dispõe acerca das regras e critérios para operação do seguro prestamista, em seu artigo 3o, esclarece que: “o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado”. A referida resolução ressalta, em seu art. 36 que “é facultado ao segurado cancelar o seguro a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação”.
2. O art. 333, inciso III, do Código Civil dispõe que o credor poderá cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato “se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las”.
3. No caso contrato, verifica-se que houve o cancelamento do seguro prestamista, o que provocou o vencimento antecipado de toda a dívida. A apelada entrou em contato com o banco agravante, após o cancelamento do seguro, a fim de oferecer nova garantia justamente para que se evitasse o vencimento antecipado da dívida, contudo não obteve qualquer resposta do banco.
4. O vencimento antecipado da dívida se mostra abusivo porquanto a apelada comprovou que não estava inadimplente com o pagamento das parcelas das dívidas contraídas junto ao banco réu.
5. Se o comportamento da instituição bancária, que procedeu a descontos integrais em razão de ter havido o cancelamento do seguro prestamista, resultou em extraordinário dano ao correntista, é devida a compensação moral em favor dessa última.
6. O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional em relação às circunstâncias fáticas retratadas nos autos, não havendo razão, pois, para se reformar o julgado recorrido.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.